Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-45.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002311-45.2017.8.11.0041.
RECORRENTE: ANDREA LUIZA DE CARVALHO.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT.
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que “Certifico que o Recurso Extraordinário, ID n. 57106986, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Numero do Processo na Origem, tendo em vista que não se refere aos autos originários (está incompleto)”. (id. 57406474-TJ).
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII